Tribunal: TCU
Processo: 011.355/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6772/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.355/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Ribeiro (CPF XXX.551.219-XX); Celoi Fátima Nogueira (CPF XXX.685.399-XX); Emerson Henrique Trentini (CPF XXX.642.769-XX); Graciela Azevedo Ortiz (CPF XXX.122.640-XX); Jean Lucas Dalapossa (CPF XXX.068.879-XX); Leonardo Bet (CPF XXX.162.699-XX); Nedio Baruffi Junior (CPF XXX.226.759-XX); Patrícia da Silva (CPF XXX.865.209-XX); Robson Luiz Godoy (CPF XXX.079.949-XX) e Vanderlei Albuquerque (CPF XXX.131.899-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.